Tribunal: STF
Processo: ARE 1506614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o local da aquisição e o modo como foi adquirido e o preço bem abaixo do mercado, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa 5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente